Tribunal: TJDFT
Processo: 0710286-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710286-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. G. D. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: KATIA PEREIRA DOS SANTOS PAIVA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por A.G.D.S.P, representada por sua genitora, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar formulado para homologar a inscrição da agravante na 2a etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) – triênio 2020/2022, de modo a permitir a sua continuidade no certame (ID 34098253). Foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 34171022). Contrarrazões apresentadas (ID 35644336). Foi proferida sentença nos autos de origem (ID 126486579, p. 1/5). Consequentemente, houve a perda de objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator